Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-79.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000197-79.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOICE MARIA VASCONCELOS KERSCHNER - CPF: 006.134.511-39 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000197-79.2020.8.11.0025

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s):

JOICE MARIA VASCONCELOS KERSCHNER

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA – INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Reclamante que se inscreveu no Concurso Público de Edital nº 001/2017 do Estado de Mato Grosso para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, concorrendo à vaga de Professor de Educação Básica/Pedagogia, lotação para a cidade de Juína/MT.

Afirma que ao final do concurso, obteve a 60ª colocação, porém, sob seu entendimento, ao contrário do previsto no edital, não foi devidamente inserida no cadastro de reserva, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

Ora, como apontado pela própria autora, para o cargo em que se inscreveu, restou por previsto o total de 40 (quarenta) vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas destinadas à ampla concorrência e 04 (quatro) vagas destinadas as pessoas com deficiência.

Salienta-se, as vagas destinadas aos deficientes, somente seriam revertidas à ampla concorrência caso não houvesse inscrição de candidato nesta qualidade.

É, pois, o que dispôs o item 6.16, in verbis:

6.16.
Não havendo candidatos com deficiência
, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

Logo, com a participação de candidatos com deficiência, restou, para o cargo que a Recorrente concorreu em ampla concorrência, o total de 36 (trinta e seis) vagas, o que se mostra correto a classificação apenas dos 54 (cinquenta e quatro) primeiros colocados, isto é, número de vagas (36), mais 50% do número de vagas (18), a título de cadastro de reserva, conforme previsto no item 12.3. Senão vejamos:

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020